Tribunal: TJDFT
Processo: 0747837-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ATRASO CONEXÃO. PERDA DE VOO. RETORNO DOIS DIAS DEPOIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO (R$ 8.000,00) MANTIDO.
1. Tratando-se de relação consumerista, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelas falhas a ele atinentes que vierem a causar danos aos consumidores, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7o do CDC.
2. O cancelamento do voo, alteração do assento da classe executiva para a econômica, o extravio de bagagem, ainda que temporário, atraso do voo de conexão e chegada ao destino final 2 (dois) dias depois do previamente contratado, configuram falha na prestação de serviço de transporte aéreo, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea transportadora quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.
3. Diante dos inegáveis prejuízos materiais sofridos pela recorrida, é medida que se impõe a condenação solidária das rés ao ressarcimento das quantias despendidas para aquisição da nova passagem, roupas em viagem, compra de um assento com mais espaço, além da compensação material relativa à mudança do assento da classe executiva para a econômica, na forma imposta por sentença.
4. Não há dúvidas de que a tranquilidade, o bem-estar emocional, o planejamento e a expectativa da autora, idosa de 83 anos de idade, foram significativamente afetados pelas sucessões de falhas nos serviços prestados pelas companhias aéreas, provocando-lhe verdadeiro abalo psicológico, atingindo os atributos de sua personalidade, sobretudo sua dignidade.
5. O valor arbitrado em R$ 8.000,00 condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante das várias falhas na prestação dos serviços, além de atender as funções reparatória e preventiva da indenização moral, sobretudo diante das peculiaridades do evento danoso e da capacidade econômica das empresas fornecedoras do serviço.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 15% sobre o valor da condenação, sendo 10% para o patrono da autora/recorrida e 5% para o advogado da ré/recorrida (art. 55 da Lei 9.099/95).